Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011369-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 07.894.762/0001-28 (EMBARGADO), AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.215.060/0001-85 (EMBARGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ABORDAGEM DOS REQUISITOS DA TUTELA VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgamento foi preciso ao assentar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, notadamente em relação à probabilidade do direito e ao perigo da demora, este último consubstanciado no fato de os embargados suportarem o pagamento de parcelas de financiamento com base em taxa flagrantemente ilegal que, por consequência, majorou sobremaneira o débito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO PAN S. A., o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S. A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Para tanto, o Embargante fala de omissão, tendo em conta que o julgado restou silente a respeito dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência, notadamente quanto a garantia do juízo para o deferimento da medida judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Naquela ocasião, o julgamento foi preciso ao assentar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, notadamente em relação à probabilidade do direito e ao perigo da demora, este último consubstanciado no fato de os embargados suportarem o pagamento de parcelas de financiamento com base em taxa flagrantemente ilegal que, por consequência, majorou sobremaneira o débito.

Para melhor esclarecer a questão, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

É que, além da urgência, evidenciada pela proximidade da data do vencimento da dívida (10/06/2020), que, uma vez inadimplida, autoriza o desencadeamento dos atos expropriatórios, o fumus boni iuris está presente, em razão da incidência de juros remuneratórios fixados com base na taxa CDI, divulgada CETIP, encargo este considerado manifestamente ilegal pela jurisprudência, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 176. É nula a clausula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

Quanto ao mais, vale lembrar que o deferimento da tutela de urgência não está atrelado à garantia do juízo, a qual até pode ser exigida em outras situações diversas da hipótese dos autos, em que a parte autora está sendo cobrando de obrigação flagrantemente ilegal, consoante entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020